Tribunal: TJSP
Processo: 1500228-46.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000022365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500228-46.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ROGÉRIO ALENCAR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por ROGÉRIO ALENCAR DA SILVA,
qualificado nos autos para, mantida a condenação, afastar a agravgante prevista no
art. 61, II, "f" e reconhecer a confissão espontânea (art. 65, III, "d", apenas em
relação ao crime de lesão corporal, resultando a pena respectiva em 03 (três) meses de
detenção, bem como para abrandar o sursis para a forma especial, com as condições
do § 2o, do art. 78, todos do Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença apelada
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 1500228-46.2019.8.26.0482
-
VOTO No 40186
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500228-46.2019.8.26.0482
APELANTE: ROGÉRIO ALENCAR DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANTONIO ROBERTO SYLLA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ROGÉRIO
ALENCAR DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente, nos autos de Processo Crime
no 1500228-46.2019.8.26.0482, à pena de 11 dias-multa, por infração ao
art. 147 e 03 meses e 14 dias de detenção, em regime aberto, como incurso no
art. 129, § 9o, ambos c.c. art, 61, II, “f” e, nos termos do art. 77, foi concedida
a suspensão condicional da pena, pelo periodo de 02 anos, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 78, § 1o, todos do Código Penal
(fls. 110/131).
Inconformado, ROGÉRIO interpôs Apelação, pleiteando em
suas Razões, a absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória ou
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a aplicação da consunção, o
afastamento da agravante e reconhecimento da confissão espontânea em
relação ao crime de ameaça e o afastamento ou abrandamento do sursis
(fls. 143/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 1500228-46.2019.8.26.0482
-
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 162/165) e Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 175/184), pugnou pelo não
acolhimento da pretensão recursal.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 03 de janeiro de 2019,
por volta das 15h30min, na Rua Ana Gallio Minguardi, no 74, zona rural, na
cidade de Santo Expedito, comarca de Presidente Prudente, prevalendo-se das
relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua
companheira Tamara Cristina do Nascimento Stocco, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, bem como a ameaçou, por meio de palavras, de
causar mal injusto e grave.
A materialidade e autoria do crime de lesão corporal, sequer
questionada, restaram devidamente comprovadas, a primeira, pelo Boletim
de Ocorrência (fls. 4/6) e Laudo de Lesão Corporal (fls. 17/18) e, a segunda,
em especial pela confissão do Apelante, corroborada pelos relatos da vítima e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 1500228-46.2019.8.26.0482
-
da testemunha Rosângela Aparecida Moura do Nascimento Santos (fls. 7, 10,
22 e gravação audiovisual).
Requer o Apelante a absolvição do crime de ameaça, por
atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.
A materialidade do crime de ameaça evidencia-se pelo Boletim
de Ocorrência (fls. 4/6), além da prova oral produzida nos autos.
Quanto a autoria, o Apelante ao ser interrogado em ambas as
fases da persecução penal, negou a prática do crime, afirmando que na hora
do almoço foi para casa e viu a vítima com o celular nas mãos e desconfiou
que ela pudesse estar conversando com alguém. Pediu a ela que entregasse o
aparelho, mas ela o escondeu. Iniciou uma discussão e foi procurar o celular,
tendo o encontrado dentro do fogão. Viu algumas mensagens nas quais a
vítima conversava com um homem. Ficou nervoso e acabou agredindo a
vítima com um soco, machucando-a. Em momento algum a ameaçou. Depois
desse fato, não teve mais nenhum problema com a vítima e, embora não
tivessem reatado o relacionamento amoroso, mantinham relação amigável
(fls. 22 e gravação audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante quanto ao
crime de ameaça, que não encontram sustentáculo no corpo probatório. Dele
não era de se esperar que viesse a confessar a prática desse crime, produzindo
prova em seu desfavor, com isso, suas negativas devem ser tomadas como ato
natural de defesa diante dos demais elementos do conjunto probatório.
A vítima Tamara, ouvida em ambas as fases da persecução penal,
narrou que teve uma discussão com o Apelante porque tinha o traído, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 1500228-46.2019.8.26.0482
-
ele lhe agredido com um soco e lhe ameaçado de morte, dizendo que lhe
mataria com faca. Já tinha tido outras brigas com o Apelante, mas nada sério
(fls. 7 e gravação audiovisual).
Rosângela Aparecida Moura do Nascimento Santos, genitora da
vítima, ouvida em ambas as fases da persecuçao penal, assseverou que não
presenciou os fatos, mas viu sua filha com o olho roxo. A vítima lhe
telefonou e pediu que a buscasse, o que foi feito. Sua filha lhe disse que eles
haviam discutido e o Apelante havia lhe dado um soco no olho (fls. 10 e
gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que a vítima tenha atribuído
ao Apelante, crimes de que o sabem inocente; nenhum motivo restou
comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola.
Outrossim, evidente o temor da vítima do Apelante lhe causar
mal injusto e grave, tanto que requereu Medidas Protetivas de Urgência.
Assim, estando presentes a materialidade e autoria também do
crime de ameaça, a condenação do Apelante é medida de rigor, não havendo
que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da
conduta.
Da mesma forma, restou devidamente comprovada que o
Apelante agrediu Tamara e, depois, é que passou a ameaça-la, razão pela qual
não cabe a absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal.
Passo a análise da dosimetria das penas e pleitos subsidiários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 1500228-46.2019.8.26.0482
-
Quanto ao crime de ameaça, foi fixada apenas a pena de multa,
sendo que na primeira fase, no mínimo legal (10 dias-multa), acrescida, na
fase seguinte, de 1/6, em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do
Código Penal, resultando em 11 dias-multa, que se tornou definitiva.
No que se refere ao crime de lesão corporal, na primeira fase, a
pena foi fixada no mínimo legal (03 meses de detenção), acrescida, na
segunda fase, em 1/6 em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do
Código Penal, contudo, inviável o reconhecimento da agravante decorrente
de ter o agente cometido o crime prevalecendo-se das relações domésticas, eis
que já previsto no tipo penal, afastando-se, assim, o bis in idem, vedado em
nosso ordenamento jurídico.
Logo, apenas em relação ao crime de lesão corporal, deve ser
afastada a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.
Deve ser consignado ainda que o Apelante, ao ser interrogado
em ambas as fases da persecução penal, confessou ter agredido a vítima com
um soco, incidindo em seu favor a atenuante decorrente da confissão
espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em relação ao
crime de lesão corporal, contudo, sem reflexo nas penas, ante o enunciado da
Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Foi imposto o regime aberto, e suspensa a pena privativa de
liberdade por 02 anos, com prestação de serviços à comunidade no primeiro
ano do período de prova (art. 78, § 1o, do Código Penal).
No entanto, a condição de prestação de serviços à comunidade
no primeiro ano do período de prova, marcante do sursis simples, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 1500228-46.2019.8.26.0482
-
devida vênia, se apresenta com rigor desnecessário, afinal, embora condição
do sursis, que não se confunde com pena restritiva de direito, na prática, a
consequência é a mesma e, como pena restritiva de direito, nem mesmo
poderia ser aplicada (mesmo que pelo mesmo período da pena privativa de
liberdade), porque a pena substituída não seria superior a 06 meses (art. 46),
tudo justificando a mantença do sursis pelo seu prazo mínimo, mas na forma
especial, mediante as condições previstas no § 2o, do art. 78, ambos do
Código Penal.
Já em relação ao afastamento do sursis, se o Apelante entende
que é melhor cumprir pena, que o diga no momento da audiência
admonitória, recusando o benefício, se o caso, e arcando com as
consequências do seu ato, manifestação de caráter exclusivamente
personalíssimo.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por ROGÉRIO ALENCAR DA SILVA, qualificado
nos autos para, mantida a condenação, afastar a agravgante prevista no
art. 61, II, “f” e reconhecer a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, apenas
em relação ao crime de lesão corporal, resultando a pena respectiva em 03
(três) meses de detenção, bem como para abrandar o sursis para a forma
especial, com as condições do § 2o, do art. 78, todos do Código Penal,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)